Tribunal: TJMT
Processo: 1046437-15.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046437-15.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO FARIA DE SOUZA - CPF: 474.739.751-53 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), CARLOS ROBERTO FARIA DE SOUZA - CPF: 474.739.751-53 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO BANCO BMG S/A E DESPROVEU O APELO DE CARLOS ROBERTO FARIA DE SOUZA.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR/APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E PROVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.

1- Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.

2- No caso dos autos, evidente que o Autor/Consumidor tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.

3- Inadmissível que, depois de terem transcorridos 06 (seis) anos da contratação e de fazer inúmeros saques, o consumidor venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação Cível interpostos por CARLOS ROBERTO FARIA DE SOUZA e BANCO BMG AS, contra a sentença proferida nos autos da ação de Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra o BANCO BMG S/A, que restou assim consignado:

Em face do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação que Carlos Roberto Faria de Souza em face de Banco BMG S/A, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Assim, no que tange ao cartão de crédito de no 5313.0748.7966.4011, faturas constantes do Id 29708016, determino a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público. No tocante ao pedido de revisão: Mantenho os juros remuneratórios do contrato firmado entre as partes, referente ao cartão de crédito de titularidade do autor, no percentual de 4,80% ao mês, portanto, dentro dos parâmetros adotados pelo BACEN, para os meses discutidos nesta ação, do período compreendido entre março/2013 até os dias atuais. Assim, fixo o referido percentual de juros remuneratórios do contrato, em 4,80% ao mês. Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor do requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão. Julgo improcedente o pedido de ressarcimento por danos morais. Considerando a sucumbência recíproca das partes, fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC. Todavia, em relação ao requerente a obrigação que fica suspensa, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos na decisão de Id 20084542. Custas processuais, “pro rata” . Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Em suas razões, (id. 50334959 - Pág. 1), a Instituição financeira/apelante aduz que (i) não há falar em cobrança indevida, já que o Autor/apelante expressamente autorizou a emissão do cartão, bem como porque no contrato constam de forma expressa as taxas que seriam cobradas e a forma que o pagamento deveria ser realizado; (ii) fala que há prova nos autos que o autor/apelante anuiu com os termos do contrato, e que utilizou para realizar saques, o que reforça que ele sempre soube da modalidade da contratação, motivo pelo qual os descontos em sua folha de pagamento não caracterizam ato ilícito e sim exercício regular de direito, e não ha que se falar em repetição de indébito, tampouco em alteração do encargo contratado com base em outra modalidade de instrumento (contrato de empréstimo consignado).

Devidamente intimado, a parte autora CARLOS ROBERTO FARIA DE SOUZA, deixou transcorrer in albis, sem apresentar contrarrazões ao Recurso do Banco/Apelante (id. 50334970 - Pág. 1)

O Apelo do autor CARLOS ROBERTO FARIA DE SOUZA veio em forma adesiva ( id 50334967 - Pág. 1) (I) aduzindo que o Contrato ora discutido deve ser declarado inexistente, já que foi induzido a erro, pois pensou estar contratando empréstimo consignado.; (II) Afirma que jamais utilizou o cartão. Assim, requer a reforma da sentença, a fim de que seja desconsiderada a sua anuência na modalidade de cartão de crédito consignado, e sim na modalidade de crédito consignado; (III) Reitera que não sacou qualquer quantia em dinheiro por meio de cartão de crédito, mais que tais valores foram depositados em sua conta corrente, por meio de transferência eletrônica realizada pelo Banco/Apelante.

Reafirma que a repetição do indébito deve ocorrer na forma dobrada e que a instituição financeira Apelada deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões do Banco apresentadas (id.
.
50334969 - Pág. 1)
pelo desprovimento do Recurso.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos respectivamente por BANCO BMG AS e CARLOS ROBERTO FARIA DE SOUZA, contra a sentença proferida nos autos da ação de Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra o BANCO BMG S/A, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Inicialmente, tendo em vista que a matéria constante nas razões recursais do BANCO BMG S/A, abrange também a matéria tratada no recurso do autor CARLOS ROBERTO FARIA DE SOUZA, passarei a análise dos recursos em conjunto.

Depreende-se dos autos, que no ano de 2013 o autor firmou relação jurídica junto ao Banco/apelante concernente à suposto empréstimo

na modalidade consignado

com desconto na folha de pagamento. Alega que ao passar dos anos percebeu que os descontos mensais provenientes do empréstimo não encerravam nunca e os valores estavam aumentando, e sendo descontado diretamente do seu holerite sob a rubrica CARTÃO CRÉDITO.

Segue afirmando que tentou

solucionar a questão, via PROCON e que naquele órgão o Banco BMG informou que ele havia efetuado saques que totalizavam R$
6.929,62 (seis mil novecentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos).

Asseverou que jamais contratou qualquer serviço de cartão de crédito e ressalvou que o Banco promoveu transferências bancárias em sua conta travestidas de empréstimo consignado que, na verdade se tratava de cartão de crédito consignado com juros extorsivos, cuja dívida é impagável e eterna.

Seguiu argumentando que no PROCON, o Banco

na tentativa de justificar a contratação de um cartão de credito, informou que foram disponibilizados os valores de R$ 967,00 (novecentos e sessenta e sete reais) – em data de 11/09/2013, R$ 527,00 (quinhentos e vinte e sete reais) – em data de 04/02/2013, R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) – em data de 11/04/2014, R$ 1.620,37 (um mil seiscentos e vinte reais e trinta e sete centavos) – em data de 10/02/2015, R$ 393,40 (trezentos e noventa e três reais e quarenta centavos) – em data de 20/08/2015, R$ 1.000,00 (um mil reais) – em data de 16/03/2017, R$ 727,00 (setecentos e vinte e sete reais) – em data de 13/07/2017 e por fim R$ 494,85 (quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos), não apresentando qualquer documentação comprobatória das referidas transferência.

Reiterou que não utilizou o cartão de
crédito, contudo, admite que tais montantes foram creditados na sua conta bancária e por ele utilizados. Ou seja, reconheceu o crédito disponibilizado em sua conta entre os anos
de 2013 a 2018 no valor total de R$ 6.929,62 (seis mil novecentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos)
; entretanto, afirmou que tal quantia foi creditada em sua conta em virtude de empréstimo consignado e não por meio de utilização de cartão de crédito.

Aduziu que no momento da liberação do crédito, sequer tinha conhecimento da existência de uma conta cartão; que jamais utilizou do plástico para efetuar saques, visto que os valores foram transferidos diretamente para sua conta corrente.

Relatou que na data do ajuizamento da demanda (em 03/12/2019) a instituição financeira já havia descontado 80 (oitenta) parcelas mensais do seu subsídio, cujo montante atualizado totalizava
R$ 17.295,88 (dezessete mil duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos
.

Sob tais fundamentos, dentre outros pedidos, ante à inexistência de taxa expressa de juros remuneratórios, requereu que fosse determinado que tal consectário seja limitado a 1,50% ao mês, que é a taxa média praticada pelo BACEN; pugnou que os valores descontados a mais fossem restituídos em dobro e pediu a condenação do Banco BMG ao pagamento de indenização por danos morais no valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pois bem.

Estabelecido as premissas, convém anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que o ônus da prova de que o consumidor sabia qual o tipo de operação estava aderindo é da instituição bancária.

Além do mais, depois de estudar melhor o tema, em especial o entendimento da 1.a e 3.a Câmaras Cíveis deste Sodalício, foi possível observar que os fatos não se circunscrevem à hipótese de vício de consentimento, como alegado na inicial e nas razões do apelo interposto pelo Consumidor, e sim de operação bancária hígida que produz todos os efeitos jurídicos.

Na espécie, a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado pelo Consumidor, oportunidade em que este tomou ciência de todos os termos contratados.

Desse modo, não há que se falar que o Sr.
CARLOS ROBERTO FARIA DE SOUZA

aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. Isso porque, o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da sua folha de pagamento e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em parcela única, por meio da fatura do cartão de crédito.

Com efeito, o Consumidor assinou formulário denominado “Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito” e aderiu tanto ao empréstimo quanto ao cartão consignado.

No “Item IV – Características da Operação/Cartão BMG Card”,
consta a contratação do cartão de crédito consignado
, e ali está especificado que o “valor mínimo consignado, para pagamento mensal inserido na fatura, observado o limite estipulado pela legislação do órgão convenente respectivo” seria de R$ 527 (quinhentos e vinte e sete reais), além da data do vencimento da fatura (dia 1 de cada mês), a Taxa contratual ao mês e ao ano, Tributos (IOF), o Custo efetivo Total ao mês e ao ano, assim como a adesão ao contrato de proteção para o caso de perda ou roubo; que não foi contratado cartão adicional e, por fim, constam os dados do correspondente/substabelecido (id.
50333546 - Pág. 2
-).

Também importa registrar o que se extrai do
Item VI– Condições para Cartão de Crédito
. Referido campo está assim redigido:

"AUTORIZO a cobrança de serviços de proteção de Perda e Roubo:

Autorização de desconto na minha remuneração/salário:

Através da presente, autorizo minha fonte pagadora/empregador, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto em minha remuneração/salário, em favor do BANCO BMG S/A, Instituição Financeira Consignatária, para o pagamento correspondente ao mínimo da fatura mensal do meu CARTÃO DE CRÉDITO BMG CARD.

Ocorrente a impossibilidade de desconto em folha de pagamento, por qualquer que seja o motivo, o Banco BMG S.A., desde já fica autorizado, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar na conta corrente de minha titularidade, abaixo indicada, a parcela ou a totalidade do saldo devedor vencido e não pago, destinando os recursos única e exclusivamente para amortizar o saldo devedor do empréstimo contraído, conforme dados bancários para débito das prestações especificados acima, no campo IV.2."

Logo abaixo da redação transcrita consta a assinatura do Consumidor.

Portanto, é evidente que quanto ao produto contratado, a Instituição Bancária, em atendimento ao convênio firmado com o órgão pagador, todo mês é enviada fatura que, além discriminar o débito, pode ser utilizada para efetuar pagamentos, amortizando ou liquidando a dívida, lembrando que, conforme afirmado pelo próprio Consumidor e bem discriminado no contrato, o valor mínimo da fatura corresponde apenas à consignação na sua folha de pagamento.

Logo, por óbvio, o não pagamento integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor, e isso faz com que a dívida aumente e o prazo se prolongue.

De toda sorte, no caso dos autos, não ocorre a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação, uma vez que foi resguardado ao Consumidor o direito de obter esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, tendo aderido à oferta de empréstimo nos moldes contratados, tanto que confessa que se beneficiou dos valores tomados.

Logo, destoa da boa fé objetiva o fato de que, depois de terem transcorridos 06 (seis) anos da contratação, o Consumidor venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento.

O Autor da demanda admite que utilizou os valores disponibilizados por meio do instrumento de cartão de crédito, estando ausente a prova irresoluta de que, na verdade, estaria celebrando outros empréstimos consignados.

Está claro, pois, que o Consumidor deve responder pela dívida, exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de dívida, tampouco em cobrança indevida ou ofensa à sua moral.

A título de ilustração, colaciono os julgados abaixo:

"RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE À CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DE SAQUE NO CARTÃO E TED NA CONTA DO PROMOVENTE - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio. Havendo a comprovação de que houve saque no cartão de crédito e que o autor fora beneficiado do valor que fora creditado em sua conta e faturas que comprovam saque em cartão de crédito, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil. Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial. Recurso provido." (N.U 1000667-72.2018.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020).

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – EXISTÊNCIA DE DÉBITO REMANESCENTE – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Somente quando demonstrado a má fé do credor e havendo pagamento indevido é cabível a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, o que não ocorre no caso em tela, posto que evidenciado a avença entre as partes da operação contratada, mediante autorização pelo consumidor do desconto, na forma realizada. Não há que se falar em pagamento de danos morais quando as razões perpetradas pela parte não configuram dano ou ofensa ao seu direito de personalidade pela instituição financeira, agindo esta no exercício regular do seu direito." (RAC 1022772-04.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

Com essas considerações, CONHEÇO DOS RECURSOS, e NEGO PROVIMENTO ao Recurso do Autor CARLOS ROBERTO FARIA DE SOUZA, DOU PROVIMENTO ao Recurso do Banco BMG S.A, para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, de conseguinte, revogo a tutela que obstou o desconto em folha de pagamento o débito do cartão de crédito. Inverto os ônus sucumbenciais a cargo do autor/apelante, no entanto, tal obrigação ficará suspensa, tendo em vista, este estar albergado pelos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos na decisão de Id 20084542.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020